Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO CONFIGURADOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de identificação inequívoca do signatário na assinatura eletrônica aposta à cédula de crédito bancário apresentada como título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou erro quanto à apreciação dos dispositivos legais e precedentes federais que reconhecem a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, bem como a força executiva da cédula de crédito bancário e a suficiência dos documentos apresentados para comprovação da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou detidamente a controvérsia acerca da validade da assinatura eletrônica aposta à cédula de crédito bancário, reconhecendo a possibilidade de utilização de assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil, desde que sejam apresentados elementos técnicos capazes de assegurar a identificação inequívoca do signatário.
4. Os documentos apresentados (selfie, trilha mobile, registros de IP, data e hora da contratação, documentos pessoais) não estão tecnicamente integrados ao contrato, tampouco demonstram, de forma inequívoca e auditável, a vinculação da assinatura eletrônica à pessoa da devedora.
5. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados, analisando os documentos, fundamentos legais e precedentes citados, e concluiu, com base em critérios objetivos, pela ausência de título executivo certo, líquido e exigível.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida.
7. O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente todas as questões suscitadas, bastando fundamentar sua decisão de forma clara e suficiente. 8. O Código de Processo Civil – CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
10. Tese de julgamento: “Não há omissão, contradição ou erro quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, sendo suficiente a fundamentação para afastar os vícios apontados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Medida Provisória no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.